Tribunal: TJSP
Processo: 1528362-98.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação Criminal. Roubos duplamente majorados em continuidade delitiva. Concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima. Sentença condenatória. Autoria e materialidade dos delitos comprovadas. Réus presos em flagrante, na posse da res e reconhecidos pelas vítimas. Majorantes demonstradas pela prova oral. Restrição de liberdade de um dos ofendidos por tempo juridicamente relevante,

Ementa:
Apelação Criminal. Roubos duplamente majorados em continuidade delitiva. Concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima. Sentença condenatória. Autoria e materialidade dos delitos comprovadas. Réus presos em flagrante, na posse da res e reconhecidos pelas vítimas. Majorantes demonstradas pela prova oral. Restrição de liberdade de um dos ofendidos por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do delito. Dosimetria mitigada. Reconhecimento da atenuante da confissão para Flávio, ainda que extrajudicial e retratada, compensada parcialmente com a agravante da multirreincidência (Tema 585, do STJ). Majoração da pena na terceira fase reduzida para 1/3 (um terço). Aumento em fração superior ao mínimo legal exige fundamentação concreta. Súmula 443 do STJ. Reincidência e montante da pena impõem o regime prisional inicial fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.